Tribunal: TJMT
Processo: 1031048-14.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031048-14.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POR AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo ente estadual contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal para declarar a nulidade de Certidão de Dívida Ativa e extinguir a execução fiscal correspondente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação específica do índice de correção monetária na Certidão de Dívida
Ativa, com mera remissão genérica aos artigos do Código Civil, constitui vício capaz de nulificar o título executivo extrajudicial.

III. Razões de decidir

3.
A Lei de Execução Fiscal estabelece, em seu artigo 2o, § 5o, inciso IV, a obrigatoriedade de indicação expressa da forma de atualização monetária, incluindo o respectivo fundamento legal e termo inicial para o cálculo, constituindo requisito essencial e não mero formalismo.

4.
A ausência de especificação do índice de correção monetária viola o princípio da certeza e
liquidez que deve caracterizar
as certidões de dívida ativa.

5.
A presunção de certeza e liquidez da dívida ativa regularmente inscrita é relativa e foi devidamente elidida pela demonstração inequívoca da ausência de requisito essencial, não podendo o Poder Judiciário suprir omissões da Administração Pública mediante presunções ou interpretações extensivas.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A ausência de indicação específica do índice de correção monetária na Certidão de Dívida Ativa, com mera remissão genérica a dispositivos
legais
, constitui vício que atrai a nulidade do título executivo extrajudicial por violação aos princípios da certeza e liquidez."

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o, IV; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 392.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal no 1031048-14.2024.8.11.0041, opostos por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2022206770 e, por consequência, extinguiu a
e
xecução
f
iscal no 1009488-16.2024.8.11.0041.

Em suas razões recursais,
o Estado de Mato Grosso sustent
ou
que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, e que meras omissões formais não deveriam levar à nulidade integral do título, mas, no máximo, a uma discussão sobre excesso de execução.

Defende a possibilidade de substituição da CDA para sanar a omissão apontada. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que os embargos sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões (I
d.
322635872), o Banco Apelado suscita, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção integral do julgado, reiterando que a ausência do índice de correção monetária é vício insanável que acarreta a nulidade da CDA, conforme o art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do c. STJ.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, infere-se que a parte

a
pelad
a
, em suas contrarrazões, alega que o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o Apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Sabe-se que o
princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do CPC, exige que o recorrente apresente as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, em confronto direto com os fundamentos que a sustentam.

No caso, embora as razões d
a parte ora a
pelante sejam sucintas, elas se contrapõem ao fundamento central da sentença, qual seja, a nulidade da CDA.

O Estado defende a presunção de validade do título e a possibilidade de saneamento do vício, o que é suficiente para demonstrar seu inconformismo e permitir a análise do mérito recursal.

Assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO –
MÉRITO
.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal no 1031048-
14.2024.8.11.0041, opostos por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2022206770 e, por consequência, extinguiu a
e
xecução
f
iscal no 1009488-16.2024.8.11.0041.

A controvérsia de mérito cinge-se em verificar a validade da Certidão de Dívida Ativa no 2022206770, que instrui a execução fiscal, em face da alegada ausência de indicação do índice de correção monetária.

Pois bem.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 204, estabelece que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do devedor.

Nesse sentido,
cumpre destacar que a Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80) estabelece, em seu art. 2o, § 5o, os requisitos essenciais do Termo de Inscrição de Dívida Ativa, que devem ser rigorosamente observados na respectiva Certidão. O inciso IV do referido dispositivo legal determina expressamente a necessidade de indicação, quando cabível, de estar a dívida sujeita à atualização monetária,
"bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo"
.

Tais exigências não constituem mero formalismo, mas sim uma garantia ao executado, assegurando o pleno conhecimento da origem e da composição do débito, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso dos autos, como bem pontuou o d. juízo de origem:
“
a análise da CDA no 2022206770 (ID. 169144640) revela que, no campo destinado à "FORMA DE CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO", consta a seguinte menção genérica:

a) Correção Monetária: Nos termos dos artigos 389 e 395 do código civil e com termo inicial da data da constituição do crédito. b) Juros e Mora: 1% (
hum
por cento) ao mês
contados do vencimento (inadimplemento da obrigação) e calculados sobre o valor originário nos termos dos artigos 394 e 406 do código civil c/c art. 2o da Lei Federal 5.421/68
”
.

Diante de tais premissas, concluiu o d. juízo sentenciante que
“
a CDA é manifestamente omissa quanto ao
índice de correção monetária
a ser aplicado sobre o débito. A simples remissão a dispositivos do Código Civil não supre a exigência legal de se indicar a "forma de calcular" os encargos, o que pressupõe, necessariamente, a menção ao indexador utilizado pela Fazenda Pública (e.g., INPC, IPCA-E, ou outro previsto em legislação estadual específica)
”
.

O argumento recursal de que se trata de mera omissão formal, sem repercussão prática, não pode prosperar. A especificação do índice de correção monetária não constitui formalismo despiciendo, mas sim requisito essencial que integra a própria substância do título executivo.
Com efeito, a
ausência de tal indicação viola
frontalmente o princípio da certeza e liquidez que deve caracterizar
as certidões de dívida ativa.

Embora a CDA goze de presunção de certeza e liquidez (art. 3o da LEF), tal presunção é relativa (
juris tantum
) e, no caso concreto, foi devidamente elidida pela demonstração inequívoca da ausência de um requisito essencial, o que atrai a nulidade da inscrição e do título que dela se origina.

A possibilidade de substituição da CDA, invocada pela parte recorrente com fundamento na Súmula 392 do
c.
Superior Tribunal de Justiça, embora teoricamente viável, não foi efetivada no curso do processo. O julgamento deve pautar-se pelo título que efetivamente instruiu a execução, não podendo o Poder Judiciário suprir omissões da Administração Pública mediante presunções ou interpretações extensivas que acabem por mitigar as garantias processuais do executado.

Por conseguinte, a sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com os ditames legais e constitucionais aplicáveis à espécie, devendo ser mantida em todos os seus termos. O reconhecimento da nulidade da CDA não representa favorecimento indevido ao devedor, mas sim aplicação escorreita dos princípios que regem o processo de execução fiscal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a
conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025